Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003890-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIZABETE GOMES - CPF: 001.826.931-12 (APELADO), PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - CPF: 693.184.501-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1003890-91.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

ELIZABETE GOMES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão em razão da divergência entre a quantificação apontada pelo laudo pericial e a indicada pelo parecer do assistente, deixando de trazer aos autos argumentos técnicos capazes de refutar as conclusões do perito judicial, não há como prosperar seu inconformismo.

Ademais, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente o grau da lesão verificada na perícia judicial e o percentual previsto na tabela da Susep, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

O valor pago administrativamente pela apelante em favor da parte apelada

a título de ressarcimento pelas despesas médicas e hospitalares deve ser abatido do montante indenizatório da condenação.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1003890-91.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

ELIZABETE GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária Cobrança

do Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ELIZABETE GOMES
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da complementação da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/08/2012 (Súmula 580 STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 44870070).

Em suas razões recursais (ID 44870072), a seguradora alega que a indenização do seguro DPVAT deve acompanhar o grau da debilidade suportada pelo beneficiário de acordo as disposições da Lei nº 11.945/2009.

Afirma que a quantificação da lesão apresentada pelo assistente técnico da seguradora se mostra mais adequado ao conjunto fático probatório dos autos, inexistindo qualquer valor remanescente a ser pago pela seguradora.

Assevera que, diante da divergência entre o laudo pericial e o laudo do seu assistente com relação ao grau da invalidez apresentada pela parte apelada, o magistrado singular não poderia ter realizado o julgamento do feito sem a realização de complementação da prova pericial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial em razão da ausência de qualquer valor remanescente a ser pago à parte apelada.

Sem contrarrazões (ID 44870075).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1003890-91.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

ELIZABETE GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ELIZABETE GOMES,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo que, em 12/08/2012, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 44868487).

Em sua inicial (ID 44868488), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária no valor de e R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Denota-se que o laudo pericial identifica que a parte autora/apelada apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão média quantificada em 50%, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 12/08/2012, o qual lhe causou lesão no membro superior esquerdo, conforme as informações e documentos que instruíram os autos (
ID 44868487
).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão em razão da divergência entre a quantificação apontada pelo laudo pericial e a indicada pelo parecer do assistente técnico da seguradora (ID 44870062).

Desta forma, argumenta a seguradora que o parecer do seu
assistente técnico se mostra mais adequado ao conjunto fático probatório dos autos, inexistindo qualquer valor remanescente a ser pago pela seguradora
.

No entanto, o que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo neste ponto.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular, a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo, de média repercussão, quantificada em 50% (ID 44870062).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação da lesão.

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores

R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda previsto na tabela
para invalidez parcial incompleta de um dos membros superiores)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior esquerdo) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)

Observando que já foi pago na via administrativa a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), como comprova o documento de ID 44868491, resta evidente a existência do saldo remanescente de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos),
valor este idêntico ao previsto no r.
decisum.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).” (
N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.
”

(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).
(g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença

neste ponto

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso da seguradora e, consequentemente, a condeno ao pagamento dos honorários recursais em favor do causídico da parte autora, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020